Tribunal: STF
Processo: HC 255544
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 934.606/MG, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de ROMULO RECK MENDES PEREIRA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS proferido na Apelação Criminal n. 1.0024.04.404773-6/006.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, IV, do Código Penal – CP (homicídio qualificado), a 14 anos de reclusão, no regime fechado.



    O apelo da defesa foi parcialmente provido, com a redução da pena para 13 anos, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1.372/1.373):



    [...]



    No presente writ, a defesa alega a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência da realização das diligências para localizar as duas testemunhas arroladas e pela falta de intimação da testemunha com endereço certo. Sustenta a necessidade de reanálise das provas produzidas, eis que a condenação seria manifestamente contrária à prova dos autos. Afirma, ainda, que deve ser revista a dosimetria, para o fim de fixar a pena no patamar de 12 anos. Pretende, assim, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri e, subsidiariamente, a redução da pena.



    A liminar foi indeferida (e-STJ, fls. 1.582/1.584).



    O Ministério Público Federal lançou parecer pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 1.591/1.597).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    Todavia, diante das alegações expostas na inicial, passo a analisar existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Inicialmente, sustenta o impetrante a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência da realização das diligências para localizar as testemunhas arroladas e pela falta de intimação da testemunha com endereço certo.



    Com relação a tal alegação, decidiu o Tribunal a quo (e-STJ, fls. 1375/1378):



    “Preliminarmente, a Defesa do 2º apelante sustenta a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da não intimação de testemunhas arroladas com cláusula de imprescindibilidade.



    Sem razão, contudo.



    A despeito da “imprescindibilidade", o Tribunal do Júri não pode ser eternamente adiado em função da ausência de testemunhas arroladas. É o que prevê o art. 461 do CPP:



    [...]



    No caso das testemunhas Luciene Mendes Pereira e Rozilene Mendes Pereira, a primeira, conforme certidão de f. 911, foi intimada por telefone, mas não compareceu à sessão anterior de 24/08/2021, a segunda, por sua vez, foi intimada pessoalmente (f. 906/907) no endereço correto (Rua das Almas, n° 46, Bairro Conjunto Paulo VI), no qual residia com a testemunha Luciene, porém também não compareceu.



    Na sessão do dia 24/08/2021, antes da abertura dos trabalhos, a Defesa insistiu na oitiva de Luciene e Rozilene (f. 913). No mesmo ato, a d. magistrada de origem determinou a condução coercitiva das duas para a sessão redesignada para 11/11/2021 (f. 913v).



    As testemunhas somente não foram conduzidas coercitivamente, porque não foram encontradas no endereço em que, de fato, residiam (certidões às f. 952/955).



    Após protesto defensivo (f. 946v/947) e opinião contrária da acusação (f. 947v), a d. Juíza Presidente manteve o julgamento com a seguinte fundamentação:



    (...) “Vistos plenário. A Douta defesa manifestou-se pelo prejuízo que teria o acusado em razão da ausência da testemunha Luciene Mendes Pereira, segundo consta, imprescindível. O IRMP manifestou-se contrariamente, inclusive invocando decisão da MM. Juíza em adiamento anterior, que deu por preclusa a oitiva das testemunhas de defesa, uma vez que os endereços não foram informados a tempo e hora. Os dois mandados de intimação para as testemunhas Rozilene e Luciene, a primeira da acusação e a segunda da defesa, foram expedidos justamente por questão de respeito à ampla defesa, informando os oficiais, que não encontraram as testemunhas (mesmo endereço) cumprindo a ordem “de surpresa". Ora, preclusa uma vez a oitiva de testemunhas da defesa, sem qualquer recurso e tendo em vista que não se pode perder de vista o comando do artigo 461, § 2°, do CPP, não havendo prejuízo efetivamente demonstrado, posto que as irmãs já foram ouvidas no inquérito, indeferido o pedido da defesa de adiamento. Observo, finalmente, o descaso que o acusado faz para se defender, pois está foragido e que o mandado de fls. 940/941 seria para a sessão de fevereiro, também adiada. Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, mantenho o julgamento, passando a seguir ao sorteio dos jurados.” [...] f, 947v/948



    A decisão não merece qualquer reparo, pois, uma vez adiado o julgamento anterior e determinada a condução coercitiva das duas testemunhas para a sessão seguinte, a d. Juíza Presidente deu cumprimento ao previsto no caput e no § 1º do art. 461 do CPP. Frustrada a condução coercitiva, não se poderia mesmo adiar novamente a realização do julgamento popular. Não localizadas as testemunhas no endereço residencial para suas conduções, não havia outra medida que não fosse a instauração da sessão, em perfeito cumprimento ao § 2º do art. 461 do CPP.



    [...]



    No tocante à testemunha Gislene Santos Martins, dentre as justificativas insertas no art. 461, caput, do CPP, para adiamento do Júri, está o dever de indicação pela parte da localização da pessoa a ser ouvida, cujo descumprimento implica regular prosseguimento da sessão de julgamento.



    Ora, em 06/02/2021, Gislene Santos Martins não foi encontrada pelo Oficial de Justiça, o qual certificou a informação dada pelo ex-esposo da testemunha de que ela havia se mudado para endereço desconhecido por ele, não sendo localizada também por meio de contato telefônico (f. 864).



    Diante disso, cabia à Defesa apresentar novo endereço ou mesmo pleitear pela desistência ou substituição da testemunha, de maneira que o indeferimento das diligências pela d. magistrada singular (f. 865) não apresentou qualquer ilegalidade, e sim mero cumprimento do dispositivo legal.



    Sendo assim, não há qualquer cerceamento de defesa a ser reconhecido na presente hipótese, motivo pelo qual rejeito a preliminar e passo ao exame meritório.”



    Inicialmente, com relação à testemunha GISLENE SANTOS MARTINS, nota-se que após a diligência negativa certificada pelo Sr. Oficial de Justiça (e-STJ, fls. 1.125), a defesa do paciente formulou pedido de buscas a serem realizadas junto de sistemas informatizados (e-STJ, fl. 1.126), pleito este que, de forma acertada, foi indeferido pelo Juízo de origem (e-STJ, fl. 1.128), sendo então concedido prazo para a Defesa requerer o que entendesse necessário. Contudo, a Defesa quedou-se silente, eis que não apresentou endereços diversos para a tentativa de intimação da referida testemunha, restando preclusa a pretensão da Defesa do paciente.



    Ainda, quanto ao indeferimento do pedido de realização de pesquisas junto aos sistemas informatizados para a localização de endereços atualizados da testemunhas, como bem apontou o Juízo de origem, “a responsabilidade de apontar o endereço das testemunhas é da parte que as arrolou” (e-STJ, fl. 1.128), ônus este que não pode ser transferido ao Juízo.



    Por sua vez, quanto às testemunhas LUCIENE MENDES PEREIRA e ROZILENE MENDES PEREIRA, da mesma forma, não há nulidade a ser reconhecida.



    Apesar de intimadas (e-STJ, fls. 1.191 e 1.195), ambas as testemunhas não compareceram na sessão de julgamento designada para 24/8/2021 (e-STJ, fl. 1.197), o que motivou a determinação de condução coercitiva das testemunhas para comparecimento à sessão de julgamento redesignada para 11/11/2021.



    No entanto, conforme se extrai da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizado em 11/11/2021 (e-STJ, fls. 1.256/1.261), bem como das certidões firmas pelos Oficiais de Justiça (e-STJ, fls. 1.265, 1.267 e 1.268), as testemunhas não foram localizadas nos respectivos endereços, restando prejudicadas as conduções determinadas.



    Nesse aspecto, nota-se que houve o estrito cumprimento dos comandos expressos no art. 461, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, do qual se extrai que “Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução”, bem como, “O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça.”



    Portanto, escorreita a conduta do Juízo de origem.



    Por sua vez, apesar de o impetrante sustentar que a condenação seria manifestamente contrária à prova dos autos, pontua-se que, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, eventual desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias quanto ao mérito, a autoria e a materialidade delitivas, e que demandem o reexame de fatos e provas, é medida inviável na restrita via do habeas corpus.



    [...]



    Por fim, busca o impetrante a reanálise da dosimetria da pena. Sustenta que o concurso de pessoas, apesar de qualificar o crime em questão, foi utilizado para valorar negativamente as circunstâncias do crime, restando configurado, portanto, bis in idem. Ainda, alega que deve ser afastada a agravante referente à reincidência do paciente.



    Da análise da denúncia apresentada, assim manifestou-se o Ministério Público à época (e-STJ, fls. 30 – grifo nosso):



    “No dia 23/05/2004, por volta de 20h45, na Rua São Rômulo, n° 80, bairro Paulo VI, Belo Horizonte/MG, os denunciados, em concurso de agentes e unidade de desígnios, com intenção de matar, agindo por motivo fútil, mediante surpresa e recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra DIEGO SANTOS MARTINS, vulgo ”CORAÇA", causando-lhe os ferimentos constantes do exame de corpo de delito de fls. 45, os quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da morte da vítima.



    [...]



    O crime foi cometido com recurso que impossibilitou a defesa da vítima pois os denunciados CRISTIANO, MARCELO e UMBERTO permaneceram no local com o intuito de impedir que a vítima conseguisse escapar. Além disso, tão logo o denunciado RÔMULO abordou a vítima, surpreendeu-a com um disparo.”



    Ainda, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, foi decidido que (e-STJ, 751/752):



    “No que concerne ao recurso que dificultou a defesa da vítima, há nos autos indícios de que o acusado (testemunha A.F.S. ás f. 68/71, G.S.M. Às f. 59/63), após ser surpreendido pelo acusado R. que efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, fugiu para sua casa, onde foi acuado pelo acusado e outras pessoas que impediram a sua fuga e dificultaram qualquer chance de defesa.”



    Posteriormente, diante da condenação do paciente pelo Tribunal do Júri, assim decidiu o Juízo de origem (e-STJ, fls. 1.274 – grifo nosso):



    “A culpabilidade, entendida como juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, é grave, uma vez que o réu foi o mandante do crime, porém como serviu para agravar a pena, aqui será sopesada favoravelmente, a fim de impedir a dupla valoração; a análise da CAC de ff. 874/878, demonstra que o réu possui três condenações transitadas em julgado e aptas a gerarem efeitos, então duas delas serão consideradas nessa fase para comprovar os maus antecedentes (processos n° 0024.05.878.588-2 e n° 0024.05.897.849-5); não há dados desabonadores da conduta social do réu; inviável a análise da personalidade do agente por falta de elementos; os motivos do crime não serão considerados em desfavor do réu, notadamente em função do afastamento da qualificadora da futilidade pelo Conselho de Sentença; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que, em um primeiro momento, foi reconhecida a qualificadora do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mas aqui não serão sopesadas desfavoravelmente, pois serviram para qualificar o delito. Em um segundo momento, porque o crime foi praticado em concurso de pessoas e, por esse motivo, essa circunstância será sopesada desfavoravelmente; as consequências do crime foram grave, porém intrínsecas ao crime em questão; por fim, o comportamento da vítima foi indiferente à prática do crime.



    Desse modo, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e de uma qualificadora, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, sendo o aumento de 1 (um) ano para cada circunstância judicial desfavorável.



    Na segunda fase da fixação da pena, registro a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e das agravantes do crime de mando (art. 62, inciso I, CP) e da reincidência (processo n° 0024.04.198.260-4), sendo que as atenuantes ficam compensadas com as agravantes. Assim, fica a pena intermediária fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.



    Finalmente, na terceira fase da fixação da pena, ausentes as causas de aumento e de diminuição, concretizo a reprimenda em 14 (quatorze) anos de reclusão.”



    Quando da análise do recurso de apelação, o Tribunal a quo consignou (e-STJ, fls. 1.383/1.387 – grifo nosso):



    “A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta praticada, e não de intensidade do dolo, não extrapolou mesmo o grau de censurabilidade comum ao delito imputado, tendo a d. magistrada de origem, corretamente, postergada a análise da posição de comando pelo réu para a segunda fase dosimétrica.



    Embora a premeditação realmente possa denotar maior reprovabilidade, cabia ao Ministério Público produzir prova nesse sentido, o que não o fez. A propósito, todo crime de homicídio detém certa medida de planejamento, sendo que, no caso em exame, as provas deram conta de que a ação violenta foi desempenhada no mesmo dia, pouco tempo depois da briga entre vítima e réu, sem qualquer premeditação a não ser por mera e indevida presunção.



    Sobre os antecedentes, a questão não demanda maior discussão, porque, da leitura das CAC’s de f. 214/217, f, 491/495 e f. 874/878, as condenações proferidas no bojo dos processos n° 0024.05.878588-2, n° 0024.05.897849-5 e n° 0024.05.753501-5 são relativas, respectivamente, a crimes ocorridos em 10/11/2005, 19/10/2005 e 05/06/2004, ou seja, posteriores aos fatos versados nos presentes autos, datados de 23/05/2004, o que não habilita a negativação dessa circunstância judicial.



    Remanesce, no entanto, uma condenação definitiva anterior ao novo delito, proferida nos autos n° 0024.04.198260-4, referente a crime do art. 16, § único (redação originária), IV, da Lei 10.826/03, cometido em 12/01/2004, com trânsito em julgado para as partes em 05/04/2004, que foi considerada na segunda etapa de dosimetria pela d. sentenciante (Súmula n° 241 do STJ).



    A conduta social e a personalidade, conforme a lição de Alberto Silva Franco, por não se tratar de "um conceito jurídico, mas, sim, de matéria explorada em outros campos do saber e, em especial, na psicologia, na psiquiatria e na antropologia”, (Franco, Alberto Silva. Código Penal e Sua Interpretação. Doutrina e Jurisprudência. 8 a Edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 345), não foram delineadas nos autos, presumindo-se, assim, favoráveis ao réu, não havendo que se falar em inadequação ou desajuste sem qualquer exame especializado a respeito.



    Além disso, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça inadmite a utilização de condenações definitivas anteriores para o exame desfavorável de circunstância judicial diversa dos antecedentes (Tema Repetitivo n° 1077): "Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.".



    Os motivos do crime, não obstante a manifestação da Promotoria de Justiça, não poderiam ser avaliados desfavoravelmente, em respeito à soberania dos vereditos, porquanto os jurados votaram pelo afastamento da futilidade imputada.



    As circunstâncias do delito foram corretamente negativadas pela d. sentenciante, haja vista que o delito envolveu a participação de outros indivíduos, de maneira que o concurso de pessoas se demonstrou, concretamente, censurável.



    As consequências do crime foram próprias do delito de homicídio consumado, pois a morte e suas repercussões, como, por exemplo, o sofrimento, a privação de convivência de familiares com a vítima falecida e a comoção social etc., são reflexos comuns e próprios a todo e qualquer crime de homicídio, não podendo ser consideradas como desfavoráveis, porquanto já consideradas pelo legislador quando da estipulação do preceito secundário.



    O comportamento da vítima não contribuiu para a ação delitiva, devendo ser considerado neutro, como decidido em primeiro grau. [...]



    Portanto, remanescendo como circunstância judicial desfavorável apenas as circunstâncias do crime, reduzo a pena-base para 13 (treze) anos de reclusão.



    Na segunda fase de dosimetria, persistem os inconformismos recíprocos das partes.



    Nesse ponto, a sentença ora recorrida reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como as agravantes da reincidência e da posição de mandante do delito, o que não merece qualquer correção.



    Como dito, o 2º apelante ostentava, ao tempo do novo delito, a condenação definitiva anterior nos autos n° 0024.04.198260-4, não alcançada pelo período depurador, situação que caracteriza a reincidência, nos ditames dos arts. 63 e 64 do CP.



    A posição de comando no contexto do concurso de agentes (art. 62,1, do CP) se fez presente na denúncia, na pronúncia e nos debates pela acusação (f. 948), sendo, inclusive, acolhida, ainda que por via reflexa, pelo Corpo de Jurados durante a votação do segundo quesito ("2 o Coautoria delitiva: O réu Rômulo Reck Mendes Pereira concorreu para a morte da vítima, sendo o autor dos disparos de arma de fogo efetuados contra o ofendido, além de ter sido o mandante do crime ?"), não havendo que se falar em seu afastamento.



    Do mesmo modo, não se sustenta o pedido ministerial de decote da atenuante da confissão espontânea, em atenção à atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda que tenha dado suas justificativas, o 2º apelante, em delegacia (f. 51/54), confessou a autoria dos disparos de arma de fogo contra a vítima, o que certamente foi levado em conta pelos julgadores naturais da causa, sendo o suficiente para configurar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.



    Em casos de confissão parcial ou "qualificada" dos fatos, ou mesmo quando o acusado se retrata em juízo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão com a edição da Súmula n° 545, publicada em 19/10/2015, cujo enunciado dispõe que: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. "(Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).



    Assim sendo, presente também a menoridade delitiva, correta a operação de compensação entre as duas agravantes e as duas atenuantes, restando a pena intermediária de 13 (treze) anos de reclusão.



    Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, concretizo a pena em 13 (treze) anos de reclusão.



    Mantenho o regime inicialmente fechado, porque a pena ultrapassa o patamar de 08 (oito) anos (art. 33, § 2°, “a”, do CP), o réu é reincidente e não ficou preso provisoriamente nestes autos (art. 387, §2°, do CPP).



    Fixada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos pela prática de crime com violência à pessoa, em se tratando também de acusado reincidente, incabível a substituição por restritivas de direitos já que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. Pelo quantum de pena e reincidência, inviável também o sursis (art. 77 do CP).”



    Pois bem. Quanto ao alegado bis in idem, não assiste razão ao impetrante.



    Verifica-se que a denúncia consignou que o crime foi perpetrado “mediante surpresa e recurso que dificultou a defesa da vítima”, haja vista que cometido “com recurso que impossibilitou a defesa da vítima pois os denunciados CRISTIANO, MARCELO e UMBERTO permaneceram no local com o intuito de impedir que a vítima conseguisse escapar”, bem como “tão logo o denunciado RÔMULO abordou a vítima, surpreendeu-a com um disparo.” (e-STJ, fl. 30 – grifo nosso).



    Ou seja, possível concluir que a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, restou caracterizada tanto pelo concurso de agentes, bem como pelo fato da vítima ter sido surpreendida.



    A esse respeito, oportuno consignar que, apesar de os corréus serem despronunciados quando do julgamento do recurso em sentido estrito, foram mantidas as qualificadoras indicadas na denúncia.



    Destarte, havendo pluralidade de circunstâncias que qualifiquem o crime, uma delas poderá ser utilizada para qualificar a conduta - alterando o quantum da pena em abstrato – , enquanto as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria.



    [...]



    Por fim, quanto ao requerimento para que seja afastada a reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o paciente ostentava, ao tempo do crime apurado nos autos de origem, condenação definitiva junto aos autos n° 0024.04.198260-4, a qual registrou trânsito em julgado em 5/4/2004, ou seja, anteriormente ao cometimento do crime apurado nos autos de origem, ocorrido em 23/5/2004, restando configurada, portanto, a agravante da reincidência, nos termos dos arts. 63 e 64, I, ambos do Código Penal.



    Destarte, ausente constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Por tais razões, com fulcro no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus (doc. 23, pp. 72-88 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    a) que seja-lhe concedido, liminarmente, fazendo cessar, incontinenti, a coação ilegal que está sendo vítima por parte da Autoridade Judicial, devendo o paciente responder o presente habeas corpus em liberdade, suspendendo a condenação, na forma da lei, até que haja uma decisão definitiva de mérito do presente Habeas Corpus;



    b) Requer, ao fim, que seja confirmada a decisão liminar e que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, por todos os fatos e fundamentos demonstrados, para:



    b.1) que seja reconhecido o cerceamento defensivo por as testemunhas arroladas pela defesa não terem sido intimadas para o julgamento perante o Tribunal do Júri, confirme requerido, anulando-se o julgamento e submetendo o Paciente à outro julgamento.



    b.2) que seja o julgamento perante o Tribunal do Júri anulado por ser manifestamente contrária a prova dos autos;



    b.3) que seja redimensionada a pena para o patamar mínimo legal haja vista que a circunstancia do crime não pode ser considerada como negativa bem como há inequívoco bis in idem sob mesma circunstância na primeira e segunda fase da fixação da pena (doc. 1, pp. 23-24).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, verifico que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 17/9/2019 (doc. 22, p. 1). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos.



    Com essa compreensão:



    AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE TERIA SE BASEADO EM DEPOIMENTO FALSO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal — CP) e de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A condenação transitou em julgado em 16/4/2024.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível a análise, pelo Supremo Tribunal Federal — STF, das questões trazidas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 252.112 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/3/2025).